Tribunal: TJMT
Processo: 0017766-93.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017766-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 383.862.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO FERNANDES LOPES - CPF: 860.623.951-87 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE QUE NÃO SE COADUNA COM PESQUISA REALIZADA NO SÍTIO DO DETRAN – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais, ainda que não mais interessam ao processo, exige ausência de dúvida quanto à propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Abraão Fernandes Lopes
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de restituição do
“caminhão 313499 M. BENZ/LK 1113, ano/modelo 1979/1980, cor azul, carroceria aberta, placa JYN-8508”
, apreendido nos autos da ação penal n. 0005654-92.2019.811.0042.

Em síntese, o apelante alega em suas razões recursais que é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual possui origem lícita, ressaltando que não é parte na ação penal e que não há qualquer interesse do veículo ao processo, mesmo porque, não foi decretada a sua perda em favor da União, motivo pelo qual requer a sua restituição – Id. 182274654.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 182274657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o “
caminhão 313499 M. BENZ/LK 1113, ano/modelo 1979/1980, cor azul, carroceria aberta, placa JYN-8508”
, então registrado em nome do apelante
Abraão Fernandes Lopes
, foi apreendido nos autos da ação penal n. 0005654-92.2019.811.0042, por determinação judicial, já que estaria em posse do acusado
Raimundo Pereira da Silva
, o qual teria sido utilizado na prática do crime de roubo de gado.

No entanto, o recorrente sustenta que é legítimo proprietário do automóvel, o qual possui origem lícita comprovada nos autos e não interessa ao processo, razão pela qual deve ser restituído a quem de direito.

Segundo relata, o automóvel em questão estava em poder do acusado Raimundo, com quem teria realizado negócio jurídico [venda], entretanto este não cumpriu com as condições impostas, deixando de efetuar o pagamento na integralidade, sendo, portanto, o legítimo proprietário, conforme extrato do Detran anexado no Id. 182273310, pp. 11-13.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Uma leitura a contrário
sensu
desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

No caso, extrai-se dos autos da ação penal originária que o veículo em questão, de fato, não teve a perda decretada na sentença, contudo, sua restituição ficou condicionada à comprovação da propriedade – Id. 182273327, p.5.

Ocorre que, como bem salientado pelo diligente Procurador de Justiça em seu parecer:

“... o apelante não apresentou documento recente para comprovação da propriedade, se limitando a anexar cópias de pedidos de restituição aviados no juízo de origem e seus respectivos indeferimentos.

De toda sorte, ao realizar uma busca simples no sítio eletrônico do DETRAN/MT https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.asp), foi possível constatar que o caminhão M. BENZ/LK 1113, ano/modelo 1979/1980, cor azul, carroceria aberta, placa JYN-8508, atualmente (ano 2023), está em nome de terceiro:
WAGNER JOSÉ MUNGO
, conforme ‘print’ do CRLV, disponível no mesmo endereço eletrônico:

[...]

Diante do contexto apresentado, não restou devidamente demonstrado que o requerente seja o atual proprietário do veículo apreendido, daí porque, inviável a sua restituição...”
– Id. 190488663.

Portanto, existindo dúvidas razoáveis quanto à propriedade do automóvel requerido, imperativa a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024